Tribunal: TJDFT
Processo: 0729931-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729931-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA EVELISE CANCIO BALBINO AGRAVADO: JORGE MARTINS SARKIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elvira Evelise Cancio Balbino contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, com pedido de desconstituição de negócio jurídico cc. declaração de inexistência de débito e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, movida em face de Jorge Martins Sarkis, processo autuado sob o no 0710071-85.2023.8.07.0020. A recorrente impugna a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em resumo, alega que é hipossuficiente economicamente e aufere renda inferior a cinco salários mínimos. Afirma que foi demonstrado que tem baixa remuneração, de modo que não se mostra razoável a exigência para apresentar as três últimas declarações de imposto de renda. Pede a concessão do benefício. Preparo dispensado. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A agravante não demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência mas exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Embora os contracheques de ID 167626470-167626470, processo de origem, indiquem um valor inferior a cinco salários mínimos, a consulta efetuada pelo Juízo informa que a recorrente é titular de pessoa jurídica, além de proprietária de veículo de valor elevado, elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência econômica, daí por que o Juízo processante facultou a juntada das declarações de imposto de renda com o fim de se aferir a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (ID 173256502, processo de origem), mas a parte manteve-se inerte. Os documentos podem ser marcados com sigilo para limitar a visualização por terceiros não participantes do processo, de modo que não vislumbro a alegada impropriedade da juntada das declarações de imposto de renda. De outra parte, não há comprovação de que a parte não seja mais integrante da sociedade empresarial Cancio e Balbino Ltda, nome de fantasia Casa de Ideias. Os documentos de ID 176776577-176776579 se referem à sociedade empresarial Efficient Consultoria Ltda, outra empresa de titularidade da recorrente. Ademais, é relativa a presunção da declaração de hipossuficiência econômica, de modo que a parte deve demonstrar a situação de pobreza que a impede de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.320.909/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018. Não há elementos, pois, para justificar a concessão da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e